Tribunal: TJSP
Processo: 2131112-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – PROCON – CONSUMIDOR – SUPERMERCADO – PANDEMIA – Decisão que indeferiu a tutela provisória voltada a suspender os efeitos da autuação por infração a normas consumeristas (art. 39, X, do CDC) – Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos – Análise da variação dos preços que não evidencia cobrança excessiva ou aumento arbitrário dos lucros do fornecedor – Conduta abusiva,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – PROCON – CONSUMIDOR – SUPERMERCADO – PANDEMIA – Decisão que indeferiu a tutela provisória voltada a suspender os efeitos da autuação por infração a normas consumeristas (art. 39, X, do CDC) – Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos – Análise da variação dos preços que não evidencia cobrança excessiva ou aumento arbitrário dos lucros do fornecedor – Conduta abusiva, a princípio, não verificada – Justa causa para elevação, em certa medida, dos preços dos produtos revendidos – Período de instabilidade no contexto da pandemia, flutuações diárias dos valores para aquisição das mercadorias, ausência de política de controle de preços – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.